Tribunal: TJDFT
Processo: 0743754-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA NO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face do acórdão proferido no agravo de instrumento, sob alegação de vícios formais — omissão, contradição e erro material —, com o objetivo de obter efeitos modificativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos embargos de declaração se o acórdão incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao tratar da prejudicialidade externa no cumprimento de sentença e da inexigibilidade da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou adequadamente todas as teses e argumentos invocados pela parte recorrente, inclusive a prejudicialidade externa e a aplicabilidade do Tema 864 do STF, não havendo qualquer vício que deva ser sanado.
4. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não é hipótese contemplada no art. 1.022 do CPC, sendo inviável a oposição de embargos de declaração para reexaminar os fundamentos do acórdão atinente à apelação.
5. O mero ajuizamento da ação rescisória não possui o condão de suspender, de forma automática, o cumprimento da sentença que se busca desconstituir.
6. Os embargos de declaração não constituem via adequada para inovar na fundamentação recursal, sendo inadmissível a alegação de inconstitucionalidade apresentada apenas nesta fase.
7. O prequestionamento fica caracterizado, nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo quando os embargos de declaração forem rejeitados, desde que a matéria tenha sido efetivamente debatida e solucionada no acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração desprovidos. Unânime.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já solucionada, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A simples oposição de embargos com fins modificativos, sem apontamento de vício concreto, revela pretensão recursal inadequada.
3. A mera propositura de ação rescisória não suspende o cumprimento de sentença.
4. O prequestionamento da matéria constitucional ou legal pode se dar implicitamente, nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo com a rejeição dos embargos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, "a", 535, III, §§ 5o e 7o, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864.